Tribunal: STF
Processo: RE 467573
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS – ART. 11 DA EC Nº 20/98 – INAPLICABILIDADE – REINGRESSO, NO SERVIÇO PÚBLICO, EM MOMENTO ANTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA CONSTITUCIONAL – TRÍPLICE ACUMULAÇÃO REMUNERADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.